Tribunal: STF
Processo: Ext 1582
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Veio aos autos petição da Defensoria Pública da União, representante da extraditanda Melissa Al Sharairei, pugnando, em resumo, pelos seguintes requerimentos:



    a) seja exigido do Estado requerente, como condição para a efetivação da extradição, o compromisso de emitir visto em favor da criança e de assegurar o efetivo ingresso e a permanência em território estadunidense da criança na companhia da tia;



     b) seja emitida autorização judicial pelo Relator, para que a criança possa sair do Brasil na companhia da tia (doc. 276).



    É o que interessa relatar.



    De plano, verifico que os requerimentos não merecem acolhimento, pelas razões que passo a explicitar.



    A extradição de Melissa Al Sharairei, requerida pelo Governo dos Estados Unidos da América, foi deferida, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 15/4/2020.



    Tendo sido rejeitados, igualmente por unanimidade, os embargos de declaração opostos contra o acórdão da Segunda Turma que deferiu a extradição, torna-se possível concluir que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se encontra exaurida no presente caso. 



    A Primeira Turma do STF, a esse respeito, decidiu no mesmo sentido: 



    A Turma, por unanimidade, (...) em questão de ordem suscitada pela Ministra Cármen Lúcia, (...) deliberou no sentido de comunicar ao Presidente do STF, Ministro Luís Roberto Barroso, acerca da necessidade de baixar imediatamente os processos de Extradição, após o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal” (Ext n. 1.821, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Após a autorização de entrega da extraditanda, portanto, encerra-se a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito, conforme já evidenciei. Não há, pois, possibilidade de novo revolvimento da matéria que representa o objeto do presente feito de extradição.



    Quanto ao pedido da defesa para que se exija do Estado requerente, como condição para efetivação da extradição, “o compromisso de emitir visto em favor da criança e de assegurar o efetivo ingresso e a permanência em território estadunidense da criança na companhia da tia”, observo que o Direito Internacional não respalda a tese levantada.



    Não desprezo que o caso se reveste de delicadezas e complexidades, já que entram em cena valores referentes à proteção do melhor interesse da criança e dos vínculos familiares. Já sublinhei essa assertiva quando autorizei a ampliação do perímetro de monitoração eletrônica da extraditanda para que se lograssem atingir os objetivos essenciais de cuidado de seu núcleo pessoal e familiar.



    Entretanto, o visto não configura direito do estrangeiro, mas apenas mera expectativa sua, na forma do art. 6º, da Lei de Migração. Cuida-se de documento formalizado concedido sempre a critério da autoridade diplomática ou consular do Estado de destino, não competindo ao STF análise sobre os requisitos convencionais, legais e infralegais que são pertinentes a um verdadeiro ato exteriorizador de soberania.



    Da mesma maneira, não incumbe a este Relator, nos limites estreitos de um processo de extradição, proceder à autorização para que terceiros, ligados ou não à cidadã a ser porventura entregue, possam sair do Brasil. A matéria escapa à jurisdição do STF e necessita de resolução nas searas próprias.



    Por fim, afirmo que não se pode presumir que o Estado requerente desrespeitará os compromissos que os atos normativos convencionais exigem para que se materialize eventual entrega da extraditanda.



    Ao contrário: constou do próprio acórdão da Segunda Turma do STF, aqui já referenciado, que o deferimento da extradição pressupõe a assunção dos compromissos previstos no art. 96, da Lei 13.445/2017, e no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos (Decreto n. 55.750/1965).



    Enfatizo novamente que a superveniente demonstração de solicitação de refúgio à autoridade competente impõe, a princípio, nos termos do art. 34, da Lei n. 9.474/97, a entrega diferida ao Estado requerente, até concluído o procedimento administrativo (nesse mesmo sentido, cito a Ext n. 1.791, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/5/2024).



    Aguarde-se, portanto, a conclusão do processo de refúgio para que ocorra eventual entrega da extraditanda, mantidas as medidas cautelares fixadas, na forma em que foram determinadas.



    Oficiem-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores, com cópia desta decisão e da petição da Defensoria Pública da União, para que tenham ciência e adotem as providências que entenderem cabíveis.



    Retornem-se os autos ao arquivo.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator